Tribunal: TJDFT
Processo: 0715585-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715585-47.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES, FERNANDO HADDAD RECORRIDO: PAULA TOLLER AMORA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E DIREITO AUTORAL. PRELIMINARES. JULGAMENTO ULTRA PETITA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. CAMPANHA ELEITORAL. OBRA MUSICAL E IMAGEM. COMPOSIÇÃO E INTERPRETAÇÃO. “JINGLE” ELEITORAL. DIVULGAÇÃO POR DIVERSOS MEIOS MIDIÁTICOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DO AUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PARTIDO E DO CANDIDATO. MULTA. ART. 109 DA LEI N. 9.610/1998. POSSIBILIDADE. DANO MORAL E MATERIAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ não se configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, que deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Preliminar rejeitada. 2. Consoante teoria da asserção, as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz das assertivas do autor, na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado, ou seja, sem desenvolvimento cognitivo em sua análise. E, uma vez aprofundado o conhecimento da matéria, sobre a confecção ou não do material divulgado (responsabilidade pelo evento), se adentraria no mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar rejeitada. 3. A tutela do direito autoral está consagrada no art. 5o, incisos XXVII e XXVIII, da Constituição Federal de 1988 e foi concretizada com a edição da Lei n. 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), que consolida e disciplina a tutela infraconstitucional dos direitos dos autores e põe sob sua proteção, dentre outras produções artísticas, literárias e científicas, as composições musicais. 4. Pertencem ao criador da obra literária, artística ou científica os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou, ou seja, cabe somente ao autor utilizar, fruir e dispor de sua obra (artigo 22 da Lei n. 9.610/98). Assim, qualquer utilização alheia sempre dependerá de sua autorização prévia (art. 29), ainda que a reprodução seja parcial (inciso I). 5. Os direitos tratados sob a rubrica de autorais e deferidos ao criador, prevê prerrogativas de direitos de duas ordens, morais e patrimoniais, os quais revelam-se como duas facetas de um único e mesmo direito: o primeiro se destina a resguardar a personalidade do autor, garantindo a perene ligação com sua obra; e o segundo objetiva assegurar remuneração ao autor, por força de qualquer utilização econômica de sua obra, seja por meio de representação, seja por meio de reprodução. 6. Por se tratar de direito personalíssimo, ocorrerá violação, a ensejar o dano moral, quando houver a execução pública indevida de obra musical de sua autoria, mormente quando há vinculação com algo que ele não coaduna, não acredita, ou mesmo não quer associar-se, de forma a macular a sua honra e imagem. 7. No caso, o uso indevido de obra musical consubstancia violação direito de personalidade do autor, causando danos a seus direitos de imagem, tanto de autor como de intérprete, especialmente quando o noticiário contemporâneo à época das eleições apresentava notícias negativas contra tal partido político ou candidato, possibilitando uma vinculação involuntária e indesejada da autora às mensagens políticas divulgadas, bem como ferindo sua imagem perante os apoiadores dos demais candidatos. 8. O STJ, sobre o tema, entende que "o ressarcimento devido ao autor haverá de superar o que seria normalmente cobrado pela publicação consentida" (REsp 150467/RJ, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/1997, DJ 24/08/1998, p. 77). 9. Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso IV, do CPC, 265 do Código Civil, 241 e 243, §1o, ambos do Código Eleitoral e 109 da Lei 9.610/98, sustentando ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que a responsabilidade solidária disposta no artigo 241 do Código Eleitoral refere-se somente a vedações reguladas pela legislação eleitoral, não sendo extensível aos atos de violação da propriedade intelectual em ambiente virtual praticados por terceiros, devendo-se estabelecer o entendimento de que em tais situações há a necessidade de demonstração de autoria e responsabilidade; b) artigos 141 e 492, caput, ambos do CPC, sustentando a ocorrência de julgamento ultra petita, sob argumento de que o decisum, pelos danos materiais, impôs multa de 20 vezes o valor do licenciamento que originalmente seria pago, enquanto a autora, em seu pedido inicial, pugnou pela imposição de multa de apenas duas vezes. Subsidiariamente, pugnam para que seja reduzido o quantum indenizatório, bem como preservação da atividade partidária do primeiro recorrente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos 485, inciso IV, do CPC, 265 do Código Civil, 241 e 243, §1o, ambos do Código Eleitoral e 109 da Lei 9.610/98. Isso porque, quanto à legitimidade passiva ad causam, a turma julgadora assentou que: “(...) Observa-se, ainda, que, de acordo com os links constantes da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - TRE-RJ (ID 29028205 - p. 34 e 35), a utilização da obra musical e da imagem da autora e intérprete foi amplamente difundida em diversas redes sociais de importantes adeptos e apoiadores da candidatura e do partido, conforme noticiado pela autora e não contraditado pelos réus, que se limitaram a argumentar tratar-se de divulgação realizada em conta de terceiros. (...) As circunstâncias e peculiaridades do caso concreto revelam a impossibilidade de o partido e ou candidato não possuir prévio conhecimento a respeito da existência da propaganda, a descaracterizar a responsabilização solidária prevista no art. 241 do Código Eleitoral. Pelo contrário, presume-se referido conhecimento pela importância dos divulgadores/propagadores do “jingle” e porque devem ter sido notificados, pela Justiça Eleitoral, da decisão sobre a propaganda irregular e sua exclusão no prazo determinado. Assim, tem-se que o conjunto probatório não corrobora as alegações genéricas dos recorrentes, responsáveis solidários pelas ações de seus adeptos, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 109 da Lei de Direitos Autorais, pois inquestionável que foram beneficiados, obtiveram vantagem, com a divulgação midiática em apreço, em desacordo com o disposto no art. 68 do mesmo diploma legal, devendo a indenização por dano material ser mantida, nos termos da sentença” (ID 37538950 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 141 e 492, caput, ambos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) In casu, apesar do erro material constante dos pedidos, os fatos e fundamentos que consubstanciam o pedido de indenização por dano material remetem à sujeição da multa aos termos fixados na lei. Confiram-se os itens 82 e 83 da petição inicial (ID 29028201 - p. 15 e 16): 82. E, determina o artigo 109 da Lei de Direitos autorais que a execução pública sujeita os responsáveis ao pagamento de multa de vinte vezes o valor que deveria ser originalmente pago. 83. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo ao julgar o Recurso de Apelação no. 1092453-03.2014.8.26.01000, através da 20a. Câmara Extraordinária de Direito Privado, com relatoria do Des. Salles Rossi, entendeu que os infratores não podem pagar judicialmente o mesmo valor que seria contratado se tivessem pedido autorização, salientando: “De outra parte, se a condenação se resumir ao valor que deveria ser pago pelos réus, caso houvesse a autorização, descaracterizar-se-ia a finalidade da indenização- reparar o dano causado. Em vista disso, reputo cabível a elevação da condenação que, com fulcro no artigo 109 da Lei de Direitos Autorais, deve ser fixada em 20 vezes sobre o montante que seria originalmente devido,...”(SIC) Ressalte-se o que dispõe o artigo 109 da Lei de Direitos Autorais (Lei n. 9.610/98) que: Art. 109. A execução pública feita em desacordo com os arts. 68, 97, 98 e 99 desta Lei sujeitará os responsáveis a multa de vinte vezes o valor que deveria ser originariamente pago. Portanto, não há liberalidade para a quantificação na aplicação da multa prevista no artigo supracitado, porquanto o legislador fixou, expressamente, em 20 (vinte) vezes o valor originariamente devido, a título de direitos autorais. Ainda que se cogite a possibilidade de redução do valor da multa, haveria que se demonstrar inequivocamente a excessividade e a desproporcionalidade do quantum arbitrado no caso concreto, o que não se verifica na hipótese, devendo também ser mantido o valor fixado, a título de multa, pela sentença” (ID 37538950 - Pág. 1). (g.n.). Assim, a jurisprudência da Corte Superior considera “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 627.660/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 19/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030